Tribunal: STF
Processo: RE 1403341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Servidora pública estadual. Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais ou incorporadas. Juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97. Apelação não provida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Afirma que a Corte local afastou a vigência da Lei nº 11.960/09 “no que tange à correção monetária e juros de mora dos valores atrasados”.



    Argumenta haver “nulidade do v. acórdão em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem. O mencionado acórdão, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09, afastou a aplicação da Lei 11.960/09 com fundamento na decisão PROVISÓRIA proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425”.



    Em 28/08/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, readequou o acórdão para “declarar a aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, na sua vigência, mantido no mais o acórdão, nos termos acima”. Eis a ementa do julgado:



    “Servidora pública estadual. Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais ou incorporadas. Juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 1°-17 da Lei 9.494197. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, 11, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Em 23/09/2022, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982).



    Em nova análise, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão anteriormente proferido:



    “Servidora pública estadual. Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais ou incorporadas. Juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado. Autos novamente devolvidos para realização do Juízo de conformidade em razão do julgamento do mérito do RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1170, STF, DJe 08.01.2024. Acórdão mantido.”



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que a Corte de origem, ao exercer o juízo de retratação no acórdão do edoc. 24, não se afastou do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente